Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700203-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUSTAQUIO MALHEIROS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Eustáquio Malheiros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra Maria Cristina de Sá (processo n. 0753447-47.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de “suspensão de quaisquer atos que possam colocar em risco a posse legítima do embargante sobre a Chácara Govinda” (ID origem 219898687). Em suas razões recursais (ID 67656823), o agravante sustenta, em suma, que exerceria “a posse da Chácara Govinda, localizada no SMLN MI, Trecho 2, Casa 108, de forma ininterrupta, desde 02 de janeiro de 1983 (id 219914545), quando adquiriu o terreno por Instrumento de Cessão de Direitos de Posse”. Diz que, nos autos da ação possessória n. 0703595-54.2024.8.07.0001, ajuizada contra Veridiano Almeida de Lima, a embargada/agravada, que seria possuidora de imóvel vizinho, denominado “Chácara Vovó Joana”, estaria tentando indevidamente expandir os limites da área do reportado bem, supostamente albergando área pertencente ao embargante. Aduz que “a pretensão da Recorrida se funda em documentos inconsistentes, apresentados sem que se possa extrair sua autenticidade”. Pontua que os embargos de terceiro de origem visam a “preservar os direitos possessórios a que faz jus o Agravante, legítimo possuidor da área ora debatida, consoante documento comprobatório de id 219914545 e 219914551, contra as investidas jurídicas da Agravada, que nos autos da ação principal tenta irregularmente ampliar a área do imóvel pertencente ao espólio de seu genitor” (sic). Requer, então, a antecipação da tutela recursal, “determinando-se a suspensão, nos autos da ação principal, de quaisquer atos que possam colocar em risco a posse legítima do Recorrente sobre a Chácara Govinda, preservando-se o estado de fato até decisão final”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque não se observa, ao menos neste instante processual, que a proteção possessória pleiteada pela embargada nos autos principais albergaria, ainda que parcialmente, o imóvel de suposta titularidade do embargante/agravante. A duas, porque, também na ação principal, sequer se observa a existência de ato constritivo com aptidão de turbar, colocar em risco ou embaraçar a suposta posse exercida pelo agravante sobre o seu imóvel. Ressalte-se, para além, que a análise quanto à eventual confrontação dos imóveis de posse de ambas as partes é matéria que demanda ampla e aprofundada instrução probatória, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora